Tribunal: TJBA
Processo: 8062289-14.2020.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8062289-14.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: PABLO BARBOSA BATISTA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, KATIA NASCIMENTO DA CRUZ TELLES DE MACEDO FILHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 895 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E AS TESES FIRMADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUI A USURPAÇÃO DE COMETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. ENQUADRAMENTO DO TEMA 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL É ATRIBUIÇÃO DAS CORTES DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8062289-14.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado, PABLO BARBOSA BATISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça